Tribunal: STF
Processo: RE 613304
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES POR SI PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA OU O ACÓRDÃO RECORRIDO.



    É incabível o agravo regimental cujas razões não abordam todos os fundamentos tão somente por si suficientes para manter a decisão agravada ou o acórdão recorrido (art. 317, § 1º do RISTF).



    No caso, as razões de agravo regimental não indicam se o precedente invocado, o RE 605.506-RG, também discutirá a legitimidade ativa e processual para pleitear a restituição do indébito tributário, fundamento presente no acórdão recorrido, ou se limitará a discutir a inclusão do IPI na base de cálculo da Cofins e do PIS considerada as operações realizadas por montadoras de veículos.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.